Tribunal: TJSP
Processo: 2092475-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Insurgência em relação à decisão pela qual indeferido pedido tendente à concessão de assistência judiciária. Desacolhimento. Hipótese na qual não se reconhece hipossuficiência econômica apta a autorizar a concessão da benesse. Recorrente que é proprietário de nove imóveis de elevados valores. Decisão atacada mantida. Portanto, recurso improvido.